Tribunal: TJMT
Processo: 1023372-80.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023372-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVANTE), VITOR HUGO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL ( DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - INCLUSÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CDA – NÃO OCORRÊNIA - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.

2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

3- O trabalho desempenhado pela Fazenda Pública Municipal para a cobrança de débitos que não foram pagos espontaneamente não autoriza a inclusão de encargos a título de honorários advocatícios na CDA, há vista que tais serviços prestados já são ressarcidos por outros meios suficientes para recompor os valores dos tributos, tais como juros, correção monetária e multa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vitor Hugo, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta (id. 66227576, págs. 02/06).

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.

Sustenta que o cálculo apresentado pelo Município de Cáceres é irregular, haja vista que está, também, sendo cobrado o valor dos honorários advocatícios em benefício da Procuradoria Municipal.

Assevera que não é lícito ao Município de Cáceres instituir a cobrança de honorários advocatícios sobre os créditos tributários inscritos em dívida ativa, sob pena de invadir a competência privativa da União para legislar e de violar o princípio federativo.

Nesse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento final deste recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 66497986, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 68661985, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Mauro Delfino César, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 69222469, págs. 02/03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto por Vitor Hugo, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta.

Denota-se dos autos que
o Município de Cáceres propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Vitor Hugo, visando ao recebimento do crédito tributário, representado pela CDA n. 15441/2018 (id. 66227576
,
págs. 43/45).

Determinada a citação, por carta, do Executada (id. 66227576
, págs. 40/41
), não se obteve êxito com a informação de que não foi localizado o número indicado (id. 66227576
,
pág. 38).

Expedido o mandado de citação, por Oficial de Justiça, o ato não se realizou, em razão de o Devedor ter-se mudado, conforme a certidão encartada nos autos (id. 66227576
,
pág. 31).

A Fazenda Pública Municipal requereu a citação por edital,
o que foi deferido pelo Juízo singular,
já que o Executado não foi localizado em nenhum dos endereços consultados na CDL e no SAT/RLZ (id. 66227576
,
págs. 26/27
).

Decorrido o prazo do edital, sem manifestação do Devedor, a Defensoria Pública Estadual foi intimada a manifestar-se como curadora especial (id. 66227576, pág. 23).

Vitor Hugo, por meio da sua curadora especial, apresentou a
Objeção
de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização, bem assim a exclusão da CDA, dos valores, referentes aos honorários administrativos (id. 34888092, págs. 01/14).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:

a) REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelas razões já expostas;

Contra essa decisão,
Vitor Hugo
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ contém um enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n
.
414
- A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, já que, do endereço constante da inicial da Execução Fiscal, constou na correspondência devolvida que o número indicado não foi localizado.

Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que o Devedor, ora Recorrente, havia se mudado (
id. 66227576
,
pág. 31
).

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.

Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.

Estando o Recorrente em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.

Nessa quadra, é certo que a determinação da citação da Executada por edital mostrou-se correta.

Quanto à tese de que o cálculo apresentado pelo Município de Cáceres é irregular, porque está cobrando o valor de honorários advocatícios em benefício da Procuradoria Municipal, penso merecer acolhimento, uma vez que comungo o entendimento de que o trabalho desempenhado pela Fazenda Pública Municipal para a cobrança de débitos que não foram pagos espontaneamente não autoriza a inclusão de encargos a título de honorários advocatícios na CDA.

Com efeito, as atividades realizadas pelo Município de Cáceres, no preparo do débito, na realização da cobrança amigável e na inscrição do valor na dívida ativa, no meu entendimento, já são ressarcidas por outros meios suficientes para recompor os valores dos tributos, tais como juros, correção monetária e multa.

Ao demais, a roupagem de honorários advocatícios não pode ser utilizada pela Fazenda Pública de Cáceres para cobrar uma prestação de serviço público administrativo, principalmente, porque inexiste relação do contribuinte com o advogado público.

Indago: os honorários advocatícios constituem
crédito da Fazenda Pública Municipal? Penso que não. Logo, não encontra vida primária na CDA.

Além disso, é sabido que os honorários sucumbenciais decorrem do processo e, enquanto não houver decisão, estes não são devidos.

Diante de tais considerações, tenho que o Recurso de Instrumento em foco deve ser provido, em parte, tão somente para reconhecer a impossibilidade de inclusão do valor, atinente aos honorários advocatícios, na CDA e, de consequência, determinar sua exclusão do débito executado.

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE,
o Agravo de Instrumento, interposto por Vitor Hugo, tão somente para reconhecer a impossibilidade de inclusão do valor dos honorários advocatícios, na CDA,
determinando, de consequência, a sua exclusão do débito executado.

É como voto.

VOTO VISTA RATIFICADOR:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal (Relator).

Egrégia Câmara:

O que me motivou a pedir vista dos autos, após os votos das eminentes colegas, divergentes deste Relator, foi com o intuito de revisitar o processo, para verificar se o entendimento do STJ, apresentado no voto-vista pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, aplica-se à execução fiscal, regido por lei especial.

Recordo-me do princípio da unidade e da coerência, que, diante de um conflito de normas, de natureza geral com a especial, há de prevalecer esta última.

Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu artigo 256, § 3
o
, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital,
essa regra
não
afasta
, tampouco substitui, a previsão do artigo 8
o
, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que, “se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

De fato, isso decorre do que estabelece o artigo 2
o
, § 2
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”, que tipifica o brocardo
lex specialis derogat legi generali
.

Não bastasse, não há regra na Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal que preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito especial delineado na sobredita lei.

De outro giro, esclareço às eminentes colegas, que abriram a divergência, malgrado a jurisprudência colacionada pela distinta Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, qual seja, o AgInt. no AREsp. 1690727/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que não diz respeito à execução fiscal, frise-se, mas, sim, à execução regida pelo CPC, e o AREsp 1.050.314/RJ, da relatoria do Ministro Francisco Falcão, publicado no DJe de 15/5/2017, esse, sim, relativo à Execução Fiscal, que
o posicionamento majoritário do STJ
permanece no sentido de que, nos termos do art. 8
o
da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, conforme definido no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL
.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA
.
SÚMULA 414 DO STJ
. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 15/12/2020, DJe
18/12/2020
). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.

EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
.
VALIDADE
. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado.

Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz.
Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 07/12/2020, DJe
15/12/2020
). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO EDITALÍCIA
. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80,
a citação por edital
,
na execução fiscal
, somente
é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas
:
a citação por correio
e a
citação por Oficial de Justiça
.

3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto o órgão julgador a quo, após análise das provas dos autos, concluiu que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do devedor, que autorizaria a citação por meio de edital.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 26/08/2019, DJe
29/08/2019
). (Destaquei).

Diante desse cenário, conforme registrei no meu derradeiro voto, constatado, no caso concreto, que o Juízo singular
somente
determinou a citação por edital
após
as tentativas frustradas do ato pelo correio (id. 66227576, pág. 38) e por oficial de justiça (id. 66227576, pág. 31),
não
há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Com isto, mantenho o voto proferido, no sentido de dar
parcial provimento
ao presente Recurso de Instrumento.

V O T O V E N C E D O R

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023372-80.2020.8.11.0000

Agravante: Vitor Hugo

Agravado: Município de Cáceres

Relator:
Des. Márcio Vidal

Sessão do dia 12-4-2021

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vitor Hugo, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta (id. 66227576, págs. 02/06).

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.

Sustenta que o cálculo apresentado pelo Município de Cáceres é irregular, haja vista que está, também, sendo cobrado o valor dos honorários advocatícios em benefício da Procuradoria Municipal.

Assevera que não é lícito ao Município de Cáceres instituir a cobrança de honorários advocatícios sobre os créditos tributários inscritos em dívida ativa, sob pena de invadir a competência privativa da União para legislar e de violar o princípio federativo.

Nesse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento final deste recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 66497986, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 68661985, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Mauro Delfino César, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 69222469, págs. 02/03).

É o relatório.

O ilustre Relator deu provimento em parte ao presente recurso tão somente para reconhecer a impossibilidade de inclusão do valor dos honorários advocatícios, na CDA, determinando, de consequência, a sua exclusão do débito executado.

Quanto a nulidade de citação consignou que:

(...) No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, já que, do endereço constante da inicial da Execução Fiscal, constou na correspondência devolvida que o número indicado não foi localizado.

Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que o Devedor, ora Recorrente, havia se mudado (id. 66227576, pág. 31).

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.

Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.

Estando o Recorrente em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.

No tocante a cobrança dos honorários advocatícios ressaltou que (...)
Quanto à tese de que o cálculo apresentado pelo Município de Cáceres é irregular, porque está cobrando o valor de honorários advocatícios em benefício da Procuradoria Municipal, penso merecer acolhimento, uma vez que comungo o entendimento de que o trabalho desempenhado pela Fazenda Pública Municipal para a cobrança de débitos que não foram pagos espontaneamente não autoriza a inclusão de encargos a título de honorários advocatícios na CDA. Com efeito, as atividades realizadas pelo Município de Cáceres, no preparo do débito, na realização da cobrança amigável e na inscrição do valor na dívida ativa, no meu entendimento, já são ressarcidas por outros meios suficientes para recompor os valores dos tributos, tais como juros, correção monetária e multa.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 30-8-2018, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra o Agravante, objetivando o pagamento de débitos de IPTU.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, no endereço: RUA DOS AVIADORES, 222, Q.09 L.05, SANTOS DUMONT, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: Não existe o número (Id. 18473464 – ação de origem).

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, no endereço retro mencionado, contudo, não foi possível a citação do Executado, consoante certidão do Meirinho (...)
NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER COM A CITAÇÃO DE VITOR HUGO, EM RAZÃO DE SER INFORMADO PELO PROPRIETÁRIO DO BAR VIZINHO, QUE VITOR HUGO MUDOU PARA O RESIDENCIAL AEROPORTO (SUBACO DE AVIÃO.
(Id. 21603591).

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]

Posteriormente, em entendimento recente, e, de acordo com o novo CPC, o STJ entendeu que a citação por edital somente é cabível se infrutíferas as tentativas da localização do réu, inclusive
mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionaria de serviços públicos.

A propósito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

3. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

No caso dos autos, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ acerca do assunto e da aplicação do referido entendimento em execução fiscal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu
. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução
. Precedentes do STJ
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO POSTAL E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. INOPORTUNIDADE.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação, ou seja, pelo correio e por oficial de justiça. Nesse sentido o REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, primeira seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009, sob o rito dos recursos repetitivos.
Entretanto, na situação dos autos, as duas modalidades de citação já foram realizadas pelo juízo da execução, mas o julgador entendeu que seriam necessárias mais diligências para viabilizar uma citação efetiva.

II - A Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça deixa expresso que a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando frustradas as demais modalidades. O referido enunciado sumular deve ser interpretado abarcando a situação em que a inexecução da citação por oficial de justiça estiver relacionada com a ausência das diligências necessárias à persecução do devedor.

III - Nesse panorama, para determinar a citação por edital, sabidamente de menor efetividade e de maior custo para a máquina judicial, faz-se necessário o exaurimento das diligências que precedem a citação por oficial de justiça, indo, tal entendimento ao encontro do art. 231 do CPC/73, atual 256, II, do CPC/2015.

IV - Se a citação por oficial de justiça ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, devendo, in casu, ser mantido o indeferimento do pedido de citação por esta modalidade.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/5/2017). [Destaquei]

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, entendo o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

No tocante aos honorários, verifica-se que, no cálculo apresentado pelo Município de Cáceres na CDA, está sendo cobrado valor de honorários advocatícios em benefício da Procuradoria Municipal, no montante de 10%.

Com relação a isso, imperioso trazer a lume o Relatório Técnico do TCE/MT, nº 152056/2017 acerca do assunto, que ora transcrevo:

(...) O Município de Cáceres inclui honorários de sucumbência desde a inscrição do débito tributário em Dívida Ativa. A Lei municipal resultou de uma ação inconstitucional, porque houve inovação nas normas de exercício da profissão de advogado e em normas gerais de direito tributário, ao estabelecer nova espécie de multa. Em ambos os casos, a competência é da União.

70.A Lei Complementar Municipal n° 63/2006 em seu § 1°, do artigo 1°, esclarece que tanto as ações judiciais quanto as extrajudiciais ensejam a cobrança. A primeira é prevista no Código de Processo Civil e pode ser destinado aos procuradores caso haja lei municipal, como é o caso. No entanto, a segunda é inconstitucional. 71.A Procuradoria denuncia a falta de protesto e de notificação da inscrição em Dívida Ativa nos processos nos processos apresentados no Apêndice 9 do Relatório ANÁLISE DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA ORIUNDA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU, mas é dela a responsabilidade. Se a Procuradoria denuncia que outro órgão não fez atribuição legal dela, é porque essa atribuição é executada pelo segundo órgão e não pela Procuradoria. 72.O Livro de Dívida Ativa tem de conter a data de vencimento do crédito inscrito, conforme o artigo 96 do CTN. Como a atribuição legal de inscrição é da Procuradoria, ela tem o dever de verificar a existência do dado. No entanto, não há o registro da data: (...)
Por essas razões, não há justificativa prática para a concessão de honorários de sucumbência desde a inscrição da dívida ativa, uma vez que esses atos são realizados em outra unidade da Secretaria de Fazenda e não pela Procuradoria. (...)
[Destaquei]

Ademais, a jurisprudência pátria é no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

R. Sentença de parcial provimento da exceção de préexecutividade para determinar a adoção da Taxa SELIC como parâmetro dos juros de mora e retirar o cálculo de honorários advocatícios presentes em CDAs. Inconformismo da Fazenda do Estado. Preliminar de inadequação da via eleita. Improcedência. Demanda enfrenta questões de ordem pública, manejáveis por incidente. Mérito.
Pleito pela inclusão de honorários advocatícios administrativos apenas pela inscrição do débito em dívida ativa. Improcedência. Inconstitucionalidade
. Pleito pelo afastamento do ônus sucumbencial. Improcedência. Principio da causalidade. Reduzido o valor de execução. Precedentes Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença. Honorários recursais majorados.

(TJSP, Agravo de Instrumento nº 3001053 -38.2018.8.26.0000, Rel. Souza Nery, Comarca: Artur Nogueira, 12/7/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.

N
os termos do art. 2º, § 2º, da LEF, a execução fiscal será extinta com a satisfação integral do débito, abrangendo, além do principal, os honorários advocatícios e as custas processuais. Impossibilidade de cobrança da verba honorária na esfera administrativa.
Agravo provido.

(TJRS; AI 310479 - 52.2012.8.21.7000; Osório; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurélio Heinz; Julg. 24/10/2012; DJERS 7/11/2012). [Destaquei]

Nesse ponto não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, para afastar os valores referentes aos honorários advocatícios administrativos.

Ante o exposto,
peço a mais devida vênia ao douto Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso
, reconhecendo também a nulidade da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes.

É como voto.

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital, e manteve a cobrança dos honorários administrativos na CDA executada.

O Agravante alega a necessidade de se esgotar todos os meios de localização do devedor, antes da citação por edital. Realça também a ilegalidade da cobrança dos honorários advocatícios, incluídos na CDA.

O douto Relator deu provimento parcial ao recurso, tão-somente, para reconhecer a impossibilidade de inclusão do valor dos honorários advocatícios, na CDA, determinando a sua exclusão do débito executado.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria quanto à citação por edital, se necessário ou não o esgotamento dos meios de localização do devedor.

Na vertente dos autos, as inexitosas tentativas de citação por AR e oficial de justiça se deram em um mesmo endereço, e após se deu a citação por edital, no entanto não foram realizadas tentativas outras para encontrar o executado.

A propósito, certo é que a citação por edital é meio excepcional de citação, é o que chamamos de citação ficta.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça -

Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Ressai dos autos, que a Exequente, ao não diligenciar por outros meios a localização da parte executada, não procedeu ao esgotamento das tentativas possíveis, providencia que entendo indispensável para que se autorize a citação por edital, em especial
, por que na certidão do Oficial de Justiça, quando devolveu o mandado, constou a informação de que o Executado teria se mudado para o “RESIDENCIAL AEROPORTO”, conforme informação de um antigo vizinho.

Com efeito, este é o entendimento que melhor se coaduna com a jurisprudência formada no e.
STJ
, que não diverge da tese firmada no
Tema 102
do enunciado da
Súmula nº 414
, senão vide ementa ora colacionada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

II - Os dispositivos do CPC de 2015 invocados pelo recorrente como afrontados pelo decisum foram os arts. 256, § 3º e 319, § 1º.

III - Da leitura dos referidos dispositivos, chega-se à seguinte conclusão: os termos do dispositivo do art. 319 invocado, por si só, não têm força normativa

suficiente para amparar a pretensão deduzida, no

sentido de que a citação por edital requerida deve,

obrigatoriamente, ser deferida pelo juízo.

IV - Em sentido oposto, os termos do dispositivo do

art. 256 são claros quanto ao fato de considerar o réu em local incerto ou ignorado, para fins de citação por edital, depois de infrutíferas as tentativas de localizá-lo, inclusive mediante requisição pelo juízo de

informações sobre seu endereço nos cadastros de

órgãos públicos ou de concessionárias de serviços

públicos.

V - O acórdão recorrido foi claro: ‘Não há, no

processo, qualquer prova de diligências realizadas, inclusive junto as empresas de telefonia, DETRAN, concessionárias de serviços públicos SANEAGO e

CELG e Delegacia da Receita Federal, para tentar localizar o Réu.’ VI - Ao entender pela necessidade

do esgotamento de todos os meios necessários à

localização do réu, constata-se que, além de o aresto recorrido não confrontar com nenhum dos dois

dispositivos do Novo CPC, ele se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte

Superior, segundo a qual ‘a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização

dos réus’.

VII - A partir de tal entendimento, para verificar se foram ou não exauridas todas as diligências para a

citação pessoal do réu, com o fim de se proceder à

requisição de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos

autos, providência incabível no recurso especial,

ante o óbice de que trata o enunciado n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: AgRg no Ag

1.195.135/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 11/10/2016, DJe

11/11/2016 e AgRg no AResp 368.558/CE, relator

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,

julgamento em 3/10/2013, DJe 14/10/2013.

VIII – Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1323640/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020)

Ainda, o e. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3º, do CPC, de aplicação subsidiária à execução fiscal.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC
.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).

Destarte, a inexistência de diligências para busca do endereço do Recorrente, nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, e, ainda, a expedição de ofício ao TRE/MT, TIM, OI e Claro, entre outros, inviabiliza a citação ficta.

Feitas essas considerações, peço vênia ao Relator, para PROVER O RECURSO, reconhecendo também a nulidade da citação por edital, além da impossibilidade de “inclusão do valor dos honorários advocatícios, na CDA”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021